Tribunal: TJDFT
Processo: 0743199-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO “COLUMN”. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defesa do paciente objetivando a revogação da prisão preventiva decretada no contexto da Operação “Column”, que apura a atuação de organização criminosa estruturada dedicada ao tráfico de entorpecentes e à lavagem de capitais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente encontra amparo nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal ou se deve ser revogada, em razão da suposta ausência de elementos concretos e da existência de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se evidenciada a gravidade concreta das condutas e pelo contexto de atuação organizada e estruturada do grupo criminoso, que possui ramificações no Distrito Federal e em outros estados, a prisão preventiva deve ser mantida.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos dos autos, que indicam a participação do paciente como um dos principais compradores de drogas para a organização investigada.

5. O periculum libertatis é reforçado pelo fato de o paciente se encontrar foragido desde a deflagração da operação, demonstrando intenção de se furtar à aplicação da lei penal e risco à instrução criminal.

6. As circunstâncias pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para a concessão da medida liminar e, pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, §6o; 310, II; 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 998.776/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/06/2025, DJe 27/06/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/11/2023, DJe 28/11/2023; STF, HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela. Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux.